Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-77.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não merecem provimento os aclaratórios cujas razões recursais não se apontam o vício de omissão, mas têm o intuito claro de rediscutir a matéria já decidida, ante a estreita via dos embargos de declaração
3. O Colegiado não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando o fundamento que conduziu à conclusão do julgado não poderia ser infirmado pelas teses mencionadas pela parte.
4. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria o entendimento da parte ou de outras Cortes.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.